Tribunal: TJES
Processo: 5013027-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
contra o
acórdão que
manteve a decisão de pronúncia do réu pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
,
homicídio qualificado tentado
e
posse ilegal de arma de fogo
, bem como a
prisão preventiva
.

2. O embargante sustenta a existência de
omissão
, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado de modo específico as
contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação
, o que, em sua ótica, revelaria fragilidade probatória para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
, por suposta ausência de enfrentamento da tese de
inconsistência dos depoimentos testemunhais
e da consequente fragilidade dos indícios de autoria que fundamentaram a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à reavaliação do mérito do julgado.

5. A
omissão relevante
é aquela que implica negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador deixa de apreciar ponto essencial ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020).

6. O acórdão embargado
analisou de forma clara e expressa
a prova oral e documental dos autos, reconhecendo que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pelo conjunto probatório, inclusive pela
confissão parcial do réu
e pelos
depoimentos testemunhais coerentes
que indicam a dinâmica dos fatos e afastam a tese de legítima defesa.

7. As supostas contradições entre os depoimentos não foram ignoradas, mas devidamente valoradas sob o entendimento de que eventuais divergências são próprias da fase de
pronúncia
.

8. O acórdão ainda destacou que a
tese de legítima defesa
foi examinada e afastada, por não haver prova inequívoca de sua ocorrência, em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13.05.2022; AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 17.12.2021).

9. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a
decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação
(STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021) e que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes
, desde que exponha fundamentos suficientes à conclusão adotada (STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020).

10. Assim, o embargante busca, em verdade,
rediscutir o mérito da decisão de pronúncia
, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão que autoriza embargos de declaração é apenas aquela que compromete a prestação jurisdicional, não se confundindo com a discordância da parte em relação ao conteúdo da decisão.

2. O acórdão que aprecia de forma fundamentada as provas e teses defensivas não padece de omissão, ainda que não analise isoladamente cada argumento apresentado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio hábil para reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
d
; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 25; CPP, arts. 312, 413, 415, IV, e 619; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020.

STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 13.05.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021.

STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020, DJe 10.2.2020.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013027-56.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE LUIZ BRUM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a decisão de pronúncia do réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e posse ilegal de arma de fogo, bem como a prisão preventiva.

2. O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado de modo específico as contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, o que, em sua ótica, revelaria fragilidade probatória para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por suposta ausência de enfrentamento da tese de inconsistência dos depoimentos testemunhais e da consequente fragilidade dos indícios de autoria que fundamentaram a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reavaliação do mérito do julgado.

5. A omissão relevante é aquela que implica negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador deixa de apreciar ponto essencial ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020).

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a prova oral e documental dos autos, reconhecendo que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pelo conjunto probatório, inclusive pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos testemunhais coerentes que indicam a dinâmica dos fatos e afastam a tese de legítima defesa.

7. As supostas contradições entre os depoimentos não foram ignoradas, mas devidamente valoradas sob o entendimento de que eventuais divergências são próprias da fase de pronúncia.

8. O acórdão ainda destacou que a tese de legítima defesa foi examinada e afastada, por não haver prova inequívoca de sua ocorrência, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13.05.2022; AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 17.12.2021).

9. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação (STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021) e que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes à conclusão adotada (STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020).

10. Assim, o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão de pronúncia, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão que autoriza embargos de declaração é apenas aquela que compromete a prestação jurisdicional, não se confundindo com a discordância da parte em relação ao conteúdo da decisão.

2. O acórdão que aprecia de forma fundamentada as provas e teses defensivas não padece de omissão, ainda que não analise isoladamente cada argumento apresentado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio hábil para reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
d
; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 25; CPP, arts. 312, 413, 415, IV, e 619; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020.

STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 13.05.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021.

STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020, DJe 10.2.2020.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE LUIZ BRUM
em face do Acórdão que denegou a ordem pleiteada pelo ora embargante.

Em suas razões (ID nº 16818612), o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente a tese da existência de contradições entre os depoimentos das testemunhas de acusação, denotando fragilidade probatória para a condenação.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 16981773).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE LUIZ BRUM
em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora embargante, mantendo a pronúncia.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente a tese da existência de contradições entre os depoimentos das testemunhas de acusação, denotando fragilidade probatória para a condenação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II) e posse ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12), mantendo a prisão preventiva. A Defesa busca absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de legítima defesa, afastamento de indícios de autoria quanto à vítima Patrício, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu; (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da legítima defesa a ensejar absolvição sumária; (iii) determinar se é possível afastar, desde logo, as qualificadoras imputadas; (iv) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a certeza exigida para condenação.

4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra prova unívoca e inequívoca, havendo versões divergentes que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A exclusão das qualificadoras só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois os elementos probatórios apontam motivo torpe (vingança decorrente de desavença por balde e cerca) e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, reforçado pelo temor causado à comunidade e pela necessidade de resguardar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios de autoria, sem a certeza exigida para condenação.

2. A absolvição sumária pela tese de legítima defesa somente é possível quando a excludente de ilicitude se comprova de forma inequívoca.

3. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas diante de suporte probatório mínimo.

4. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 25; CPP, arts. 312, 413, 415, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020, DJe 03/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.793.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021, DJe 28/05/2021; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; TJES, RESE 051040004247, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 16/02/2022, DJe 25/02/2022; TJES, RESE 006040010677, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 20/10/2021, DJe 28/10/2021.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos, não verifico a alegada omissão aventada, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva a tese defensiva, rechaçando-a sob o fundamento de que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram evidenciados pela prova oral coligida, inclusive pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do ora embargante, de que sacou sua arma e efetuou disparos, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas, restaram evidenciados pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais documentos constantes dos autos, além da prova oral coligida, inclusive a confissão do recorrente de que sacou sua arma e efetuou disparos.

Aduz o recorrente, todavia, que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento, em resumo, de que apenas se defendia por ter sido agredido com facão e arco e flecha e ver seu patrimônio destruído pelas vítimas.

Consoante a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

A vítima sobrevivente, em seu depoimento prestado em juízo, informou, em síntese, que discutia frequentemente com José Luiz porque este exigia um porco, mesmo já tendo recebido um, alegando autorização do pai e, no dia dos fatos, após nova cobrança e atrito por causa de um latão, o depoente arremessou o objeto e quebrou a cerca do acusado. Relatou que José Luiz então apareceu armado, efetuou disparos e atingiu Gean, irmão do depoente, que possuía problemas mentais. Noticiou, ainda, ofensas raciais e agressões anteriores praticadas por José Luiz.

Já a mãe dos ofendidos, Maria Aparecida da Rocha, na seara judicial, contou, em resumo, que ouviu tiros após uma discussão entre Patrício e José Luiz, e ao sair viu Gean já caído no portão, sem ter discutido com ninguém. Relatou que José Luiz matou seu filho com frieza, embora soubesse de seus problemas mentais, e que precisou se mudar do bairro por medo. Disse, ainda, que a discussão teve origem em questão de porcos e lavagem, mas sua família nunca teve desavenças anteriores com a de José Luiz.

A testemunha Noriula Aparecida das Neves, irmã da vítima, igualmente em juízo, informou que estava na igreja e soube do crime por ligação, chegando depois ao local e encontrando Gean morto no portão com a lata de fumo na mão. Relatou que José Luiz buscou a arma em casa e atirou diversas vezes, mesmo após a vítima cair, afirmando que queria atingir Patrício. Disse que moradores presenciaram, mas têm medo de depor por sofrerem ameaças da família de José Luiz, e relatou que toda sua família ficou abalada, precisando se mudar do bairro por medo.

Por sua vez, a testemunha Valdir Cezário, dono do bar próximo ao local dos fatos, sob o crivo do contraditório, afirmou não ter presenciado os fatos, mas ouviu comentários de que Patrício quebrou a cerca de José Luiz, que foi tirar satisfação, e Gean acabou sendo atingido. Relatou que Gean era quieto, tinha problemas mentais e não bebia, enquanto Patrício às vezes frequentava o bar. Disse ter ouvido falar que Patrício portava um facão, mas nunca o viu com arco e flecha.

A testemunha Policial Civil Gilson dos Santos Camargo, que participou das investigações, relatou, na seara judicial, que moradores presenciaram o crime, mas tinham medo de José Luiz, conhecido por ser bravo e andar armado. Disse que a primeira discussão ocorreu na Rua 95, perto do chiqueiro, e que Patrício estava sozinho quando quebrou a cerca. Afirmou que em cinco diligências não foram encontrados facão ou arco e flecha, sendo essa versão apenas alegada por José Luiz.

Já o Policial Civil, Evandro Moreira de Siqueira, na condição de testemunha, noticiou que a motivação do crime foi a invasão e quebra da cerca e do latão por Patrício e Gean, ação que José Luiz teria visto de sua casa. Confirmou ter assinado o relatório da investigação, mas não conversou com os policiais que atenderam a ocorrência. Disse que a Polícia Militar recolheu um facão e que ouviu relatos sobre arco e flecha, embora a vítima Gean tenha morrido na rua, e não dentro do quintal.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação indubitável de ter o réu agido em legítima defesa, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao indeferir a referida tese defensiva.

Com o mesmo entendimento, o STJ decidiu que “
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que o acusado desferiu mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo tal conduta, à primeira vista, incompatível com a alegação de legítima defesa. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 051040004247, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGITIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconsteste que permita o seu afastamento nesta fase. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em deslinde. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006040010677, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tendo em vista que, segundo a prova oral acostada aos autos, os crimes foram motivados por desavenças relativas a um balde e o terreno onde o acusado cria alguns animais, bem como as vítimas foram surpresadas em sua residência, aliado ao fato do réu saber que Gean era deficiente mental.

Assim, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso, ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.(...)

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.